Tribunal: TJES
Processo: 0000068-67.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000068-67.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: RONIVALDO ALVES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000068-67.2024.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RONIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. DETRAÇÃO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ronivaldo Alves de Oliveira e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o acusado, nos termos do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 165 dias-multa. O Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais. A defesa, por sua vez, pleiteou a fixação da pena-base e da multa no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a isenção de custas processuais, a realização de detração penal e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais nos termos do art. 387, IV, do CPP; (ii) verificar se há possibilidade de fixação da pena-base e de multa no mínimo legal; (iii) verificar se há cabimento o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) analisar o cabimento da isenção de custas processuais; v) e realização da detração penal; e, por fim, (vi) estabelecer se o réu tem direito de recorrer em liberdade após a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso e indicação clara do “quantum” na denúncia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A ausência desses requisitos inviabiliza o pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório.

Tanto a pena-base quanto a multa foram fixadas no mínimo legal, e a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida na sentença, inexistindo fundamento para a reforma da decisão quanto a esses pontos.

A isenção de custas processuais não pode ser concedida antecipadamente, sendo matéria a ser examinada na execução penal, conforme disposto no art. 804 do CPP e no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

A detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, não altera o regime inicial de cumprimento de pena. A competência para análise desse pleito cabe ao Juízo da Execução.

O direito de recorrer em liberdade é incabível quando o réu permaneceu preso durante toda a tramitação do processo, considerando-se que a sentença condenatória recorrível constitui título jurídico que justifica a manutenção da segregação cautelar, sobretudo diante da reincidência e da gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige pedido expresso e indicação do “quantum” na denúncia, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório.

A detração penal que não altera o regime inicial de cumprimento de pena deve ser analisada pelo Juízo da Execução.

O direito de recorrer em liberdade não se aplica a réu que permaneceu preso durante toda a tramitação processual e cuja condenação confirma a necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 387, IV, §2º, e 804; Lei nº 1.060/50, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/11/2023; TJES, Apelação Criminal 0000443-74.2023.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 08/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000068-67.2024.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RONIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, nas iras do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Nas razões de apelação, o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para indenização pelos danos morais.

Contrarrazões defensivas pela negativa de provimento ao recurso do
parquet
. Por seu turno, nas razões de apelo, remete aos fundamentos das alegações finais, quais sejam, pela fixação da pena-base e da multa no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a isenção das custas processuais; que seja realizada a detração penal; e, por fim, pugna para que seja concedida a liberdade do recorrente.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, pelo provimento do recurso ministerial, desprovendo-se o apelo defensivo.

Narra em síntese a inicial que no dia 03 de fevereiro de 2023, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de 01 (uma) arma de fogo de calibre .22LR, subtraíram para si ou para outrem, coisa móvel alheia, consistente em 01 (um) veículo, modelo Space Fox, marca Volkswagen, e 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, pertencentes à vítima Josenias Gomes dos Santos.

Pois bem. Passo à análise do mérito recursal, a começar pleito do Ministério Público, no sentido de ser fixado valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos na ocasião.

É certo que, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, deve o juiz fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima pelo crime.

No entanto, conforme entendimento que vem se firmando no C. Superior Tribunal de Justiça, a fim de preservar o direito de defesa, a fixação de “quantum” reparatório deve ser precedida não só de pedido expresso na inicial, como também, de indicação de valor pretendido a esse título. Como parece claro, deve ser oportunizado ao réu discutir a ocorrência da lesão material ou moral ou da quantia pedida, razão pela qual impõe-se instrução específica para apurar o valor da indenização.

Vale ressaltar, por oportuno, a existência de compreensão, plasmada no Tema Repetitivo nº 983 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação do valor mínimo a título de dano moral prescinde de instrução individualizada, considerando que os prejuízos extrapatrimoniais são
in re ipsa
, porque a “
atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
” (STJ, REsp 1819504/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 30/09/2019). Por certo, esse raciocínio não se aplica a um crime meramente patrimonial, em que os valores em referência não são vulnerados.

Cito, nesse passo, precedente do Superior Tribunal de Justiça que em abona as teses aqui apresentadas:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES E TENTATIVA DE ESTUPRO. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

2. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso na denúncia.

3. Ocorre que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

4. Na espécie, apesar da existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima em decorrência dos delitos (e-STJ fl. 4), não consta qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)
”

Desta forma, impossível atender ao apelo do Ministério Público.

Em relação ao pleito da defesa, observo que tanto a pena-base, como a pena de multa foram fixadas em seu mínimo legal, assim, como a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida na sentença.

Quanto ao pedido pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o mesmo não deve ser acolhido, eis que estas foram legalmente impostas na sentença, na forma do art. 804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que o acusado poderá pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Assim, não é o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Adiante, busca a defesa a realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

No entanto, o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória, em razão da reincidência.

Neste mesmo sentido, trago a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EVENTUAL DETRAÇÃO QUE NÃO ALTERARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Dispõe o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal que o “tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. 3. No caso, eventual detração do período em que a acusada esteve presa cautelarmente em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, dada a sua reincidência, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000443-74.2023.8.08.0024, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL , Data: 08/03/2024)”.

Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.

Por fim, o recorrente pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, consignou na sentença penal condenatória que, "considerando-se que os acusados LUIS RICARDO e CARLOS ALBERTO permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram". 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 634.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
”
.

Assim, deverá o recorrente, que sofreu prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS,
MAS NEGO-LHES
PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.